Tribunal: TJDFT
Processo: 0732360-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Processo : 0732360-38.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 204232811 e declaratórios rejeitados ao id. 205194062 dos autos n. 0712718-76.2024.8.07.0001) que determinou a suspensão do processo até o julgamento do REsp 2.092.190, afetado para julgamento pelo regime dos recursos repetitivos (Tema 1.264/STJ). O agravante alega que a ação originária não se enquadra no incidente de demandas repetitivas, no qual foi interposto do recurso especial atrelado ao Tema 1.264. Explica que, na origem, “a parte autora pleiteia a declaração de inexigibilidade do débito que está sendo incessantemente cobrado pelo réu, seja através de milhares de ligações de cobrança por intermédio de seus prepostos, seja pela redução do score da parte, ocasionada pela inclusão do débito em plataforma de cadastro de inadimplentes”. Sustenta que “o cerne da questão discutida nos autos não tem relação com o fato da dívida estar ou não prescrita, pois, o débito em questão não deveria sequer ser objeto de cobrança pelo réu, independentemente da prescrição, uma vez que a parte autora não contratou nenhum negócio jurídico com a empresa que justificasse a cobrança, sendo este o ponto central discutido na lide”. Avalia que a questão submetida a julgamento no Tema 1.264 pressupõe que exista uma dívida e o credor não possa cobrá-la em razão de prescrição, mas “esse não é o caso dos autos, uma vez que, de nenhuma forma o requerido poderia cobrar a dívida da parte autora, considerando o fato de que ela não existe ou, ao menos, não foi constituída de forma regular”. Ressalta que a demanda originária “versa sobre declaração de inexigibilidade de débito por ausência de relação jurídica e não em razão da prescrição”. Pede a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso para determinar liminarmente prosseguimento do feito e, ao final, a reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento por mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, na esteira do paradigma ao Tema Repetitivo 988 do STJ (REsp 1.704.520/MT). A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Sem embargo quanto à probabilidade do direito, a ser analisada no julgamento do mérito, no momento, não estão presentes requisitos para a concessão da liminar. Isso porque nada foi alegado quando ao perigo da demora que não possa aguardar o pronunciado colegiado, até porque a decisão atacada apenas determinou sobrestamento do processo para aguardar o julgamento do Tema 1.264 do STJ, cujo andamento poderá ser restabelecido, ao final, sem qualquer prejuízo, caso provido este recurso. Deveras, à luz de uma cognição sumária, apropriada para o momento, não vislumbro ambos os requisitos necessários ao acolhimento do pedido liminar, pois nada foi esclarecido sobre o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra. Assim, indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 9 de agosto de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator